Tribunal: TJMT
Processo: 0067765-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
DÁRIO ROBERTO FERREIRA BRAGA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 67765/2019
Data de Julgamento: 03-03-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.
A alegação de omissão, contradição, obscuridade e erro material, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
DÁRIO ROBERTO FERREIRA BRAGA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
Embargos de declaração opostos por Dário Roberto Ferreira Braga contra acórdão que negou provimento ao recurso (fls. 744/825, volume IV).

Assegura que o voto condutor e o da Quarta Vogal apresentam erro material, porquanto, na ação penal a sentença o absolveu e a declaração de prescrição pelo Tribunal não afasta “o resultado da absolvição, diga-se, transitada em julgado para a defesa”. Também, a afirmação da Terceira Vogal de que, “não houve na esfera criminal o reconhecimento da inexistência do fato ou declarada a negativa de autoria”, está fundamentada em premissa equivocada.

Assevera que “a vinculação da r. sentença absolutória, com repercussão imediata ao presente caso, é medida impositiva não pela adoção pelo dispositivo nela esculpido, art. 386, inciso VII (atual), mas sim, pela fundamentação adotada, que frisa-se, remete o julgador a aplicação da absolvição a teor dos incisos I ou IV do art. 386 CPP vigente à época dos fatos”.

Afiança que “fora carreada aos autos as mesmíssimas provas obtidas pelo Juízo Criminal, não sendo produzida qualquer prova nova pelo Juízo Cível, devendo, portanto, prevalecer o princípio da presunção de inocência, insculpido na Constituição Federal de 1998, eis que, a má-fé não pode ser presumida”.

Afirma que, há contradição nos votos vencidos proferidos pela Relatora primeva e pelo Segundo Vogal “no tocante a fundamentação adotada, e a conclusão pela não vinculação da respeitável sentença criminal absolutória”.

Acentua que, o voto da Quarta Vogal analisou “sem clareza, sem objetividade, de maneira imprecisa em não se posicionar sobre a presença ou não dos fiscais e motorista no ato de fornecimento de informações pelo embargante à fiscal”, pelo que deve ser sanada a omissão e obscuridade.

Alega que, há omissão no voto da Terceira Vogal, uma vez que “não valorou as provas apresentadas no processo criminal que absolveu o embargante e que seguem representadas pela r. sentença absolutória e que caso analisadas, (provas testemunhais) certamente conduziria o seu voto para a reforma da r. sentença recorrida e consequente absolvição do embargante nestes autos”. De igual forma, ocorreu no voto condutor e da Quarta Vogal.

Pontua que o acórdão embargado “limitou-se a mencionar que as provas produzidas pelas testemunhas de defesa ‘não são capazes de ilidir as provas produzidas no processo, que apontam para a responsabilidade do Apelante por ato de improbidade administrativa’ sem, contudo, indicar qualquer prova produzida na presente ação além da prova defensiva, vez que inexistente”. Por outro lado, “é incontroverso que não existe qualquer prova que o Embargante teria entregue o referido ‘Termo de Retificação de Área’ à fiscal da FEMA (Fundação de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso), que caracterizaria o ato ímprobo”.

Argumenta que é incabível a inversão do ônus da prova, visto que “não compete ao réu a prova negativa do fato, tampouco a ele lhe ser imposta”.

Requer sejam sanadas as apontadas omissões, contradições e obscuridades, bem como a correção dos erros materiais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso às fls. 879/883verso, volume IV.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

É esta a ementa do acórdão embargado:

APELAÇÃO — AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — UTILIZAÇÃO, NA CONDIÇÃO DE TITULAR DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DO PRIMEIRO OFÍCIO DA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE, DE DOCUMENTO ADULTERADO, COM MANIFESTA FINALIDADE DE LIVRAR-SE DA CONSEQUÊNCIA DA DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE — CONDUTA ÍMPROBA — ARTIGO 11, CABEÇA, DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 — CONSTATAÇÃO — SANÇÕES APLICADAS — ADEQUAÇÃO.
É incompatível com o exercício da delegação, em sentido lato, na condição de agente público utilizar-se de documento adulterado para se livrar da consequência da degradação do meio ambiente em imóvel de sua propriedade.
Assim, demonstrado, a mais não poder, a conduta ímproba decorrente da violação dos princípios positivados na cabeça do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, é de rigor a aplicação das penalidades estabelecidas na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
No caso, as sanções impostas ao apelante foram bem dosadas em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se descurar da gravidade extrema de seus atos.
Recurso não provido. (fls. 744, volume IV).

Inicialmente, anoto que, a oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no acórdão, que é integrado pelo voto vencedor e vencido (Código de Processo Civil, artigo 941, cabeça e § 3o).

Dito isso, passo ao exame dos pontos dos embargos de declaração em relação ao acórdão, e não aos votos individuais como se estes não integrassem aquele.

O acórdão não é omisso nem contraditório ou obscuro, muito menos apresenta erro material, uma vez que os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, para se chegar à conclusão acerca da prática de ato de improbidade administrativa pelo agente público, os fatos e as provas constantes nos autos foram analisados à exaustão pela Câmara:

[...] Do exposto, verifica-se, estreme de dúvida, que a servidora pública unicamente lavrou o auto de inspeção e o de infração em nome de Sebastião Nogueira Faria, com base não só na informação do apelante – pessoa que, pela atividade que exerce, é merecedora de fé pública – bem como no Termo de Retificação que lhe foi entregue, e suficientes à comprovação de Sebastião Nogueira Faria ser o verdadeiro possuidor do imóvel (fls. 44, I volume).
Posteriormente, remetido o Termo Circunstanciado ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, porque configurado, em tese, crime ambiental, propôs prévia composição do dano ambiental (fls. 64/67, I volume). Ao se manifestar sobre esta, Sebastião Nogueira Faria, não só negou a propriedade ou a posse do imóvel, como também revela a falsificação ou, em outro termo, a inserção de declaração falsa no Termo de Retificação.
Porém, não se restringiu à revelação, já que juntou documentos bastantes para demonstrá-la (fls. 96/102, I volume), dentre eles, fotocópia do Registro no 15.703, do Livro no 2, do Registro Geral de Imóveis do Primeiro Ofício da Comarca de Mirassol D’Oeste, cujo Titular é Dário Roberto Ferreira Braga, com a averbação do seguinte teor:
[...] Imóvel – Uma área de terra rural, situada no município de Porto Esperidião – MT, desta comarca, localizada na ‘Gleba Aguapeí’, com a área de 1.644ha e 5.298m2.
AV-4/15.703 – DATA: - 29/05/2000 – PROT: - 26.859 – DATA: - 29/05/2000
TERMO DE RETIFICAÇÃO: -
Conforme Termo de Retificação, firmado por Sebastião Nogueira Faria e pelo IBAMA, em 17/03/1.999, do qual fica uma cópia arquivada neste Ofício. Procede-se a esta averbação para fazer constar que fica retificado o Termo celebrado entre as partes em 22/05/1.986, que encontra-se averbado na AV-1/15.703, retro, ficando assim a área de 1.315,6238Has, equivalente à 80% do total da propriedade, passível de exploração e não 50% como anteriormente, sendo 20% equivalente à 328,9059Has, de utilização limitada, na qual fica proibida a execução de qualquer tipo de exploração a não ser mediante autorização expressa do IBAMA. DOU FÉ.
Vera Lúcia de Souza Alves
Escrevente Juramentada [...]. (fls. 101, I volume).
Em consequência, comprovada a desabrida falsificação, ou por outra, a introdução de declaração falsa no Termo de Retificação (documento verdadeiro), surgem de imediato, outras perguntas a suplicarem por respostas: i) qual o móvel que poderia ter levado Schirlei Soares de Lara, Analista Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, residente em Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, acordar certo dia e a maquinar: hoje eu vou atribuir a alguém o fato de ter inserido declaração falsa em documento verdadeiro; e, em seguida, escolher justamente Dário Roberto Ferreira Braga, Titular do Registro Geral de Imóveis do Primeiro Ofício da Comarca de Mirassol D’Oeste, por isto mesmo, dotado de fé pública, além de se cuidar de pessoa que jamais tinha visto? R: nos autos, ninguém ousou decliná-lo, pelo que se mostra impossível cogitar de um; ii) quem, além dos próprios participantes, possuía cópia do Termo de Retificação? R: Dário Roberto Ferreira Braga; iii) qual o nome da única pessoa a quem a falsificação beneficiaria, por isto mesmo, o único interessado em fazê-la? R: Dário Roberto Ferreira Braga; e iv) qual o nome da pessoa que, no momento, possuía o meio prontamente disponível para levar a cabo tal empreitada? R: Dário Roberto Ferreira Braga.
Desse modo, evidências conclusivas somadas ao depoimento seguro de Schirlei Soares de Lara, Analista Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, contra o qual nada de concreto se objetou, demonstram, à saciedade, de que o apelante, com os meios propiciados pelo exercício de função pública, sempre no sentido lato, falsificou ou, por outra, inseriu declaração falsa no Termo de Retificação.
Ademais, em seu depoimento pessoal, o apelante confirma que recebeu, na sede do Registro Geral de Imóveis do Primeiro Ofício da Comarca de Mirassol D’Oeste, a Analista Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, Schirlei Soares de Lara: ‘eu atendi ela fora da minha sala’ (fls. 646, IV volume). Porém, logo depois, apresenta uma fantasiosa explicação para aquilo que autodenominou equívoco da testemunha:
[...]
Todavia, apesar de afirmar que ‘esse escritório que forneceu esse documento que ela disse que eu tinha alterado, é o escritório de Cáceres que fez o documento pro Sebastião’, não acrescentou qualquer razãozinha para: i) Sebastião Nogueira Faria falsificar o Termo de Retificação feito para corrigir erro anterior que lhe causava prejuízos; ii) o Escritório de Cáceres falsificar esse documento, por iniciativa própria ou a mando de outrem, com o fim exclusivo de prejudicar alguém e beneficiar o apelante; iii) Sebastião Nogueira Faria contratar o escritório e, obviamente pagar, para falsificar ou inserir declaração falsa em documento verdadeiro, com o único propósito de prejudicá-lo e isentar o apelante de qualquer responsabilidade pela depredação do meio ambiente; e iv) Sebastião Nogueira Faria falsificar ou mandar falsificar documento e, ainda, levar o fato ao conhecimento de autoridade competente, para que respondesse na esfera administrativa, cível e criminal pelo ilícito.
Por tudo isso, a tentativa de Dário Roberto Ferreira Braga de encontrar uma possível explicação para o aparecimento do documento falsificado, de tão fantasiosa, obsta que a ela se possa conferir um til de credibilidade.
De resultado, pode-se afirmar, com segurança, que não se está a utilizar, ou mesmo, valorizar meras conjecturas, mas, cuida-se, isto sim, de não fechar os olhos e ainda sobrepor-lhes pesadas vendas, para não enxergar as contundentes provas da prática, pelo apelante, de ato de improbidade administrativa, com a sempre devida e respeitosa vênia, aos que diferentemente pensam. [...]. (Trecho do voto condutor, fls. 771/773, volume IV). [conforme o original]

Aliás, é fora de qualquer dúvida que a Câmara analisou todas as alegações declinadas no processo, tanto o é que a divergência que resultou na ampliação do quórum decorreu da questão acerca da existência ou não de prova da prática de ato de improbidade administrativa.

De resultado, incabível qualquer alegação de omissão do acórdão quanto à inexistência de prova da prática de ato de improbidade administrativa, visto que essa questão foi objeto de divergência nos votos proferidos pela Relatora primeva e pelo Segundo Vogal, que restaram vencidos.

Também, não há que se falar em inversão do ônus da prova, porquanto, restou demonstrado, a mais não poder, a conduta ímproba consistente na utilização, na condição de titular do registro geral de imóveis do primeiro ofício da comarca de mirassol d’oeste, de documento adulterado, com manifesta finalidade de livrar-se da consequência da degradação do meio ambiente em imóvel de sua propriedade.

No caso, penso não ser possível reexaminar a questão, mormente, quanto aos fatos e às provas constantes nos autos, para se chegar à conclusão diversa, porque “não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.” (STF, Tribunal Pleno, ARE 1011446/PR AgR-ED-EDv-AgR-ED, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de dezembro de 2018).

Quanto à alegada absolvição na ação penal, o acórdão embargado consignou:

[...] Por oportuno, pontuo que a ação penal proposta contra o apelante, pelo mesmo fato, foi declarada extinta pelo Tribunal por ter operada a prescrição:
APELAÇÃO CRIMINAL — FALSIDADE IDEOLÓGICA E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA — SENTENÇA ABSOLUTÓRIA — RECURSO MINISTERIAL — PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA — QUESTÃO PREJUDICIAL ARGUIDA PELA PGJ — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA — OCORRÊNCIA — EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE — MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no art. 110, § 1o, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.
Para efeito de contagem do prazo prescricional nos crimes praticados em concurso deve ser considerada a pena aplicada isoladamente para cada um dos delitos (CP, art. 119).
Transcorrido entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, a teor do disposto no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso III, c/c art. 115, c/c art. 119, todos do Código Penal.
Extinção da punibilidade do agente declarada em razão da prescrição da pretensão punitiva. Mérito recursal prejudicado. (TJ/MT, Segunda Câmara Criminal, apelação 105028/2014, relator Desembargador Pedro Sakamoto, julgamento em 22 de abril de 2015).
Por esse motivo, o Tribunal não se pronunciou sobre os fundamentos adotados na sentença do juízo criminal, que julgou improcedente a ação penal, com fundamento na inexistência de provas suficientes para a condenação, pelo que não repercute neste feito. [...]. (Trecho do voto condutor, fls. 776/verso, volume IV). [com itálico no original]

Nele, está explícito que o Tribunal não se pronunciou em relação à inexistência de prova de autoria e materialidade, visto que o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal declarou a extinção da punibilidade, em razão de prescrição, a evidenciar o denominado efeito substitutivo da sentença pelo julgamento do recurso. Logo, não se poderia adotar os fundamentos da sentença do juízo criminal.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (Relator), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a Vogal), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - RELATOR